Tribunal: TJBA
Processo: 0527694-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527694-73.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES APELADO: JULIANO SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. AUTOR IMPEDIDO DE INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO RÉU POR SER NEGRO. EXCESSO CONFIGURADO. OFENSA À INTEGRIDADE MORAL DO AUTOR. RECONHECIMENTO DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E JUSTO PARA O CASO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Caso em que o autor foi impedido de realizar compras em estabelecimento comercial, atuando o segurança do supermercado de forma discriminatória. 2- Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenização por dano moral, cabe ao magistrado limitar quantias ao caso concreto. 3- Valor fixado em sentença mantido (R$ 35.000,00 - trinta e cinco mil reais), que se amolda à gravidade da situação e repercussão negativa do ocorrido - impedimento de ingressar no estabelecimento, conduta discriminatória. 4- Honorários advocatícios majorados para 20%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0527694-73.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como apelada JULIANO SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .